Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-12.2002.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por ALZIRA BATISTA ALVES e EDSON FELICIANO, contra decisão de acórdão ID – 13185827; pretendem os embargantes sejam-nos acolhidos, com nítido interesse modificativo IDS – 13483721 e 13483723. Logo, e forte no artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP e ARASSUY GOIANA FERRAZ para responderem-no. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator